Tribunal: TJDFT
Processo: 0710626-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.
1. Constitui dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido.
2. É possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
3. Não se verifica razoabilidade na reiteração da pesquisa Sisbajud sem que o credor tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer indício de eficácia da medida, ressaltando-se que restaram infrutíferas duas pesquisas de ativos financeiros realizadas anteriormente em nome do executado.
4. Agravo conhecido e não provido.